Tribunal: TJDFT
Processo: 0742074-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FÉRIAS ESCOLARES DO MENOR. DIVISÃO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA DE CADA GENITOR COM O FILHO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. No caso em voga, a garantia do direito de convivência de cada genitor com o filho menor em suas férias escolares atende ao melhor interesse da criança, não sendo razoável que a mãe seja privada de eventual convívio com o seu filho nesse período sob o argumento de que o genitor não mais reside na mesma cidade.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.